Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-96.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SENFF S.A. - CNPJ: 11.970.623/0001-03 (APELANTE), SUELEN BELTZAC MCDOUGALL - CPF: 052.535.489-12 (ADVOGADO), TRANS TAVARES LOGISTICA LTDA - CNPJ: 23.661.100/0002-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
MONITÓRIA
- ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR PENDENTE DE APRECIAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Não se configura a inércia do autor se há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito.

Para extinção por abandono da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento à lide (art. 485, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, II e III, do CPC ante o abandono da causa pelo autor.

O apelante afirma que a extinção foi indevida visto que
formulou um pedido que não foi apreciado. E mais, que que não poderia
“
prever o deferimento da medida e realizar o recolhimento de custas sem deliberação quanto ao pedido formulado
”
.

Afirma que antes era necessária sua intimação pessoal na forma do §1º, do art. 485, do CPC, o que não ocorreu.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Id.
215931741

foi determinada a intimação do autor para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça e dar prosseguimento ao feito,
o que não cumpri
u;
depois
foi feita sua intimação pessoal via sistema.

Em resposta, requereu a pesquisa de endereço da ré via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
.

O pedido foi indeferido nos seguintes termos
(Id.
215930750
):

Considerando que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente a Lei 11.077/2020, deixo de proceder com as pesquisas de endereços SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No mais, decorrido o prazo de id. 144265487, certifique-se e conclusos.

Em seguida sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa.

O art. 485, III, do CPC estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

A
extinção com fundamento nesse dispositivo pressupõe o abandono da causa pelo autor, e a intimação pessoal exigida pelo §1º do mesmo artigo tem a finalidade de resguardar a
parte da desídia do seu advogado,
oportunizando-lhe
o andamento do feito.

Como se vê destes autos, o indeferimento do pedido sob o fundamento de não recolhimento das custas foi indevido, pois antes era necessário que o autor fosse intimado sobre o
acolhimento do
pleito
e para fazer
o
pagamento, o que não ocorreu.

Além disso, também não foi feita a intimação pessoal,
pois
fato de ela ter sido determinada anteriormente não é suficiente para que não seja feita antes da extinção, sobretudo porque a primeira determinação
foi cumprida com a petição de Id.
215931749
.

Dessa maneira, a extinção nesse momento se mostra prematura, pois além de não ter sido configurado o abandono da causa,
a
petição
não foi devidamente apreciada
, e não foi realizada a intimação pessoal
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - PETIÇÃO DO AUTOR PENDENTE DE APRECIAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

Não se configura a inércia do autor se há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo e quando foi diligente no andamento do feito.

Para extinção por abandono da causa é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento à lide (art. 485, §1º, do CPC).

(AP
0005452-65.2015.8.11.0007
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019
).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024